Tribunal: TJES
Processo: 5010885-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010885-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA BERMUDES ALVES DA SILVA e outros (9)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010885-15.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ANGELA MARIA BERMUDES ALVES DA SILVA E OUTROS.

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VILA VELHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO SALARIAL
. LEI MUNICIPAL Nº 6.256/2019. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SERVIDORES INATIVOS. CARÁTER
PROPTER LABOREM
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS. VERBA TRANSITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANGELA MARIA BERMUDES ALVES DA SILVA E OUTROS em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VILA VELHA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora alega que são servidores públicos aposentados no cargo de professor e o Município de Vila Velha editou lei concedendo abono pecuniário aos servidores em exercício, sem exigir o preenchimento de requisitos específicos, entretanto, os requerentes ficaram sem receber a referida verba.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial.

NÃO HÁ
condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5006967, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o abono objeto da lide é pago indistintamente a todos os servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, assim como alegam que há violação a paridade, pois o abono previsto na Lei Municipal nº 6.256/2019 deve ser pago aos inativos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, o abono salarial em discussão veio disposto na Lei Municipal nº 6.256/2019, que dispõe expressamente no sentido de que o referido benefício será pago aos servidores da ativa. Senão vejamos:

Art. 2º O Poder Executivo Municipal concederá abono no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), por matrícula,
aos servidores do magistério em efetivo exercício
, efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha - SEMED. (grifei)

De pronto, pela leitura do disposto na legislação municipal, depreende-se que o objetivo da verba é apenas indenizar os servidores que estiverem na ativa, pelos serviços prestados, evidenciada a natureza indenizatória do instituto, tratando-se de verba de natureza transitória e, portanto, não incorporável aos proventos de aposentadoria.

Ademais, aplica-se,
mutatis mutandis
, o entendimento firmado no âmbito da Justiça do Trabalho, ao reconhecer a natureza indenizatória do abono pecuniário e, via de consequência, impedir a extensão aos empregados (servidores) inativos, hipótese que se amolda ao caso dos autos (mesma
ratio decidendi)
:

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/17. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF, EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 2. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 327/TST. 3. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REPACTUAÇÃO. ADESÃO. SÚMULA 51, II/TST. APELO DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 422/TST. 4. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PCAC/2007 E INCLUSÃO DA RMNR. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA OJT 62/SBDI-1/TST. 5. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. SÚMULA 463, I/TST (ANTIGA OJ 304/SBDI-1/TST). DEMANDA AJUIZADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULAS 219 E 329/TST. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a concessão de reajustes indiscriminados e genéricos ao pessoal da ativa (RMNR e PCAC/2007) revela-se como nítido aumento geral de salários e, por essa razão, a vantagem deveria ser estendida aos aposentados, a exemplo do que prevê a OJ Transitória 62/SBDI-1/TST no tocante à concessão do avanço de nível, aplicada analogicamente ao caso vertente. Recurso de revista não conhecido nos temas. 7. GRATIFICAÇÃO DE CONTINGENTE. NATUREZA JURÍDICA. OJ TRANSITÓRIA 64/SBDI/TST. A parcela "gratificação de contingente", nos moldes em que foi deferida aos empregados ativos da PETROBRAS - ou seja, originando-se de acordo coletivo, com determinação de que não se incorporasse aos salários -, não se reveste de cunho salarial, sendo indevida a integração no cálculo da complementação de aposentadoria ou, ainda, pagamento da referida parcela. Inteligência da OJ Transitória 64/SBDI-1/TST. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto.
8. ABONO. INTEGRAÇÃO. DIFERENÇAS EM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE
. OJ 346/SBDI-I/TST.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é incabível a extensão, aos aposentados, de abono previsto em norma coletiva que trata dos empregados em atividade.
Inteligência da OJ 346/SBDI-1/TST. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto...
(TST, RR – 7692.5.09.0594; Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado; 3ª Turma; Data de Julgamento 07/03/2018; Data de Publicação DEJT 09/03/2018). (grifei)

Outrossim, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que o abono pecuniário não deve ser estendido aos servidores em inatividade, já que se trata de vantagem de caráter
propter laborem
, paga de forma específica e temporária, como uma compensação por serviços executados em circunstâncias específicas positivadas na legislação própria, e não de caráter geral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)